Tribunal: TJBA
Processo: 8030239-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030239-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDOVAL SARMENTO LIMA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FELIX CAMPOS ANDRADE

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS BARROS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS.
ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA.
MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE INDEMONSTRADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300,
CAPUT
, DO CPC.
PROVA SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE LEGÍTIMA POR PARTE DO EMBARGANTE. PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NA IMINENTE REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. LIMINAR DEFERIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar
para suspender a ordem de penhora
incidente sobre o bem apontado nos autos da ação de execução n.
0009585-12.2012.8.05.0141,
até que seja esclarecida a propriedade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão reunidos os requisitos para concessão da providência liminar objetivando o sobrestamento da ordem de penhora enfocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese vertente, à luz
da documentação colacionada na peça inicial, revela-se verossímil a tese do agravante de que adquiriu o imóvel de boa-fé, sem ter ciência acerca da existência da execução contra o vendedor.

4. Ao que tudo indica, o recorrente exerce, de fato, a posse sobre o bem de maneira mansa e pacífica desde muito antes da realização de qualquer ato constritivo.
Não há, outrossim, o menor indicativo de que o agravante tenha agido com malícia.
Sabe-se que a boa-fé nos negócios é a regra, ao passo que a má-fé deve ser demonstrada.

5. Sobreleva realçar, ainda, que a escritura particular de compra e venda firmada entre o ora agravante e José Lino Onofre de Souza - executado no processo n.
0009585-12.2012.8.05.0141 -,
foi devidamente registrada no cartório do
1º Ofício de do Registro de Imóveis de Jequié, conferindo, destarte, publicidade ao negócio jurídico em questão, impondo acentuar que
o
reconhecimento de firma não constitui condição essencial de validade do negócio.

6. Aplica-se,
in casu
, a Súmula n. 84 do STJ, segundo a qual: "
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro
".

7. Neste cenário, em juízo de cognição sumária, é possível afirmar que o agravante se enquadra na condição de terceiro adquirente de boa-fé.

8. Por razões que tais, considerando a sumariedade cognitiva deste momento processual, reputa-se demonstrada a probabilidade do direito invocado.

9. Quanto ao
periculum in mora
, tem-se que a iminência da realização de atos expropriatórios representa risco de dano relevante, afinal, ao que parece, o imóvel é o local onde o recorrente exerce o seu ofício de serralheiro.

10. Finalmente, oportuno reiterar o caráter de precariedade do presente julgamento, o qual se baseia em juízo de probabilidade, em sede de cognição não exauriente dos fatos, sendo certo que a controvérsia
sub judice
demanda maiores elucidações, a serem apuradas após o estabelecimento do contraditório no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030239-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SANDOVAL SARMENTO LIMA e como agravado FÉLIX CAMPOS ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar
provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,

nos termos do voto do relator
.

JR 02